Tribunal: TRF3
Processo: 0025457-58.2018.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementar.

3- Na presente hipótese, inaplicável a súmula 106 do C. STJ, porquanto verificada a inércia da Fazenda Nacional em obter a citação da empresa executada. Nota-se não ter tentado outra forma de citação após a certidão negativa do oficial de justiça, optando por redirecionar o feito ao sócio integrante da empresa.

4- De rigor, o reconhecimento da prescrição, porquanto presente período superior a cinco anos entre a data da entrega da DCTF (31/05/1996) e a data de citação da empresa executada, ato processual não realizado até a presente data.

5- Apelação improvida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0025457-58.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DROGA ELO LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0025457-58.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DROGA ELO LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pela União Federal em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal por reconhecer a ocorrência da prescrição. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Em sua apelação, a União refuta a prescrição. Alega que a ação foi proposta dentro do prazo legal. Argui não ter se mantido inerte durante o trâmite processual.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o

Inteiro teor:
9/208)

0025457-58.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 02/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 02/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUTOLANÇAMENTO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO - REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO SÓCIO INTEGRANTE DA EMPRESA EXECUTADA - APELAÇÃO IMPROVIDA.

1- O termo inicial desta modalidade de prescrição ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, correspondente à data mais recente entre a entrega da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF) pelo contribuinte e o vencimento do tributo, momento em que surge a pretensão executória. Esta regra decorre do fato da exigibilidade do crédito somente se aperfeiçoar por ocasião da conjugação de ambos os fatores: haver sido declarado e estar vencido o prazo para o pagamento do tributo.

2- O termo final da prescrição dependerá da existência de inércia do exequente: se ausente, corresponderá à data do ajuizamento da execução, pois aplicável o art. 174, § único, I, CTN, sob o enfoque da súmula no 106 do C. STJ e do art. 240, § 1o, do novo CPC (art. 219, § 1o, do CPC/73); porém, se presente referida inércia, o termo ad quem será (i) a citação para execuções ajuizadas anteriormente à vigência da LC no 118/05 (09/06/2005) e (ii) o despacho que ordenar a citação para execuções protocolizadas posteriormente à vigência desta Lei Complementar.

3- Na presente hipótese, inaplicável a súmula 106 do C. STJ, porquanto verificada a inércia da Fazenda Nacional em obter a citação da empresa executada. Nota-se não ter tentado outra forma de citação após a certidão negativa do oficial de justiça, optando por redirecionar o feito ao sócio integrante da empresa.

4- De rigor, o reconhecimento da prescrição, porquanto presente período superior a cinco anos entre a data da entrega da DCTF (31/05/1996) e a data de citação da empresa executada, ato processual não realizado até a presente data.

5- Apelação improvida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0025457-58.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DROGA ELO LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0025457-58.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DROGA ELO LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pela União Federal em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal por reconhecer a ocorrência da prescrição. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Em sua apelação, a União refuta a prescrição. Alega que a ação foi proposta dentro do prazo legal. Argui não ter se mantido inerte durante o trâmite processual.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0025457-58.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DROGA ELO LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Com efeito, a presente hipótese não envolve decadência. O art. 150 do CTN atribui ao contribuinte o dever jurídico de constituir o crédito tributário e esta formalização, consubstanciada na declaração apresentada ao sujeito ativo, dispensa o lançamento de ofício, se elaborada de acordo com a legislação tributária, sem omissões ou inexatidões, conforme dispõe o art. 149, II e V, do CTN.

Deve-se, portanto, nos termos do artigo 174 do CTN, verificar-se o termo inicial e o final, a fim de constatar-se a existência de prazo superior a 5 anos entre eles, hábil a ensejar a prescrição.

O termo inicial desta modalidade de prescrição ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, correspondente à data mais recente entre a entrega da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF) pelo contribuinte e o vencimento do tributo, momento em que surge a pretensão executória. Esta regra decorre do fato da exigibilidade do crédito somente se aperfeiçoar por ocasião da conjugação de ambos os fatores: haver sido declarado e estar vencido o prazo para o pagamento do tributo. No presente caso, a entrega da DCTF ocorreu em 31/05/1996 (fl. 85).

Já o termo final da prescrição dependerá da existência de inércia do exequente: se ausente, corresponderá à data do ajuizamento da execução, pois aplicável o art. 174, § único, I, CTN, sob o enfoque da súmula no 106 do C. STJ e do art. 240, § 1o, do novo CPC (art. 219, § 1o, do CPC/73); porém, se presente referida inércia, o termo ad quem será (i) a citação para execuções ajuizadas anteriormente à vigência da LC no 118/05 (09/06/2005) e (ii) o despacho que ordenar a citação para execuções protocolizadas posteriormente à vigência desta Lei Complementar.

É este o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1120295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21/05/2010, julgado pelo regime do art. 543-C do CPC.

Na presente hipótese, inaplicável a súmula 106 do C. STJ, porquanto verificada a inércia da Fazenda Nacional em obter a citação da empresa executada, ato processual necessário para a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista a data do ajuizamento da ação (25/05/1999).

Nota-se não ter tentado outra forma de citação após a certidão negativa do oficial de justiça, optando por redirecionar o feito ao sócio integrante da empresa.

De rigor o reconhecimento da prescrição, porquanto presente período superior a cinco anos entre a data da entrega da DCTF (31/05/1996) e a data de citação da empresa executada, ato processual não realizado até a presente data.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

EXMO. DES. FED. ANTONIO CEDENHO:

Peço vênia ao e. Relator para divergir e dar provimento à apelação, pelos motivos e fundamentos que passo a expor.

A execução fiscal foi ajuizada em 25/05/99 para cobrança de débitos de COFINS com vencimentos no período de 10/02/95 a 10/01/96, constituídos mediante entregue de declaração de rendimentos.

A tentativa de citação pessoal da executada restou infrutífera, tendo o Oficial de Justiça certificado (fl. 16) que se dirigiu ao endereço indicado e lá foi informado de que a executada encerrou suas atividades no local, sem qualquer informação sobre o atual paradeiro.

Nos termos da jurisprudência consolidada do E. STJ - Súmula 435, o desparecimento do estabelecimento empresarial e dos bens que o compõem, certificado por oficial de justiça, configura infração à lei, passível de redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes.

A tentativa de citação da empresa por oficial de justiça é suficiente para a presunção da dissolução irregular, não sendo necessária nova tentativa por correio. Na hipótese, a constatação da dissolução irregular se deu em 26 de junho de 2000 e o pedido de redirecionamento em julho de 2001, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. A citação da sócia Rita Vilaneide Soares de Jesus ocorreu em 04 de julho de 2003 (fl. 30). Após, a União Federal efetuou diligências para satisfação do crédito executado, não tendo sido inerte em nenhum momento após a citação da sócia.

Da simples narrativa dos atos processuais, verifica-se que não houve desídia da exequente por prazo suficiente para configurar a prescrição.

Aplica-se ao caso a Súmula no 106 do C. STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Não operou, portanto, a prescrição material.

Observa-se, ainda, que, no caso em tela, não houve suspensão do feito executivo nos termos do art. 40, caput, e § 1o da LEF, tampouco qualquer intimação da Fazenda quanto ao arquivamento dos autos, ou seja, não houve a prática de ato indispensável que constitui o termo inicial para a contagem dos prazos automáticos do art. 40, caput eseus parágrafos, da LEF.

De rigor, portanto, o afastamento da prescrição, com o prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUTOLANÇAMENTO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO - REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO SÓCIO INTEGRANTE DA EMPRESA EXECUTADA - APELAÇÃO IMPROVIDA.

1- O termo inicial desta modalidade de prescrição ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, correspondente à data mais recente entre a entrega da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF) pelo contribuinte e o vencimento do tributo, momento em que surge a pretensão executória. Esta regra decorre do fato da exigibilidade do crédito somente se aperfeiçoar por ocasião da conjugação de ambos os fatores: haver sido declarado e estar vencido o prazo para o pagamento do tributo.

2- O termo final da prescrição dependerá da existência de inércia do exequente: se ausente, corresponderá à data do ajuizamento da execução, pois aplicável o art. 174, § único, I, CTN, sob o enfoque da súmula no 106 do C. STJ e do art. 240, § 1o, do novo CPC (art. 219, § 1o, do CPC/73); porém, se presente referida inércia, o termo ad quem será (i) a citação para execuções ajuizadas anteriormente à vigência da LC no 118/05 (09/06/2005) e (ii) o despacho que ordenar a citação para execuções protocolizadas posteriormente à vigência desta Lei Complementar.

3- Na presente hipótese, inaplicável a súmula 106 do C. STJ, porquanto verificada a inércia da Fazenda Nacional em obter a citação da empresa executada. Nota-se não ter tentado outra forma de citação após a certidão negativa do oficial de justiça, optando por redirecionar o feito ao sócio integrante da empresa.

4- De rigor, o reconhecimento da prescrição, porquanto presente período superior a cinco anos entre a data da entrega da DCTF (31/05/1996) e a data de citação da empresa executada, ato processual não realizado até a presente data.

5- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, vencido o Des. Fed. ANTONIO CEDENHO, que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.